Tribunal: TJMT
Processo: 0002832-87.2018.8.11.0100
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002832-87.2018.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT (APELADO), DIEGO JUNIOR DA SILVA FERNANDES - CPF: 065.556.261-35 (APELANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MARIA LEONILDA DA SILVA - CPF: 502.208.459-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS –
2.

PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DO DEFENSOR DATIVO – POSSIBILIDADE – INÉRCIA DO JUÍZO
A QUO
– OBSERVÂNCIA À TABELA DA OAB/MT
– APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Descabida a absolvição por insuficiência de provas se a materialidade e a autoria do crime de roubo estão fartamente comprovadas por meio dos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelos depoimentos judiciais de testemunhas, não infirmados pela negativa de autoria sustentada pelo apelante.

2. Em razão da inércia do magistrado
a quo
quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios ao defensor dativo especialmente nomeado para apresentar as razões de apelação, de rigor a fixação do
quantum
respectivo nesta instância
ad quem
, de acordo com a complexidade do ato processual praticado e o grau de zelo do profissional.

Apelação parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DIEGO JUNIOR DA SILVA FERNANDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO JUNIOR DA SILVA FERNANDES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da ação penal n.o
0002832-87.2018.8.11.0100 - Código 74030
, condenou-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
126 (cento e vinte e seis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 99483961 e ID 99483962, apresentadas por advogado dativo, o apelante pretende a
absolvição
amparado na tese de
insuficiência probatória
,
sob o viés da violação ao art. 155 do Código de Processo Penal,
porquanto
os elementos inquisitivos não ressaíram corroborados na fase judicial. Cumulativamente, o i. causídico almeja
o
arbitramento de honorários advocatícios
em seu benefício
, de acordo com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

Em contrarrazões vistas no ID 99483965 e ID 99483966, o
Parquet
rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 100637489, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
capacidade

e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
15 de outubro de 2018
, por volta da 00h30, na rua Campo Novo, bairro Nosso Lar, município de Brasnorte-MT, o ora apelante
DIEGO JÚNIOR DA SILVA FERNANDES
, mediante o emprego de violência,

subtraiu em proveito próprio
coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular pertencente à vítima
Maria Leonilda da Silva
,

que à época contava com 75 anos.

Consoante narrativa do órgão acusatório, o ora recorrente invadiu a residência da sua avó materna e arrombou a porta do quarto em que ela dormia, ocasionando o seu despertar com o barulho. Ato contínuo, ocultou-se no cômodo ao lado, ao passo que a vítima se levantou para vistoriar o imóvel e acabou localizando o agente, diante do que optou por acionar a Polícia Militar via ligação telefônica. Todavia, neste instante, o acusado deixou o seu esconderijo e cobriu a cabeça da avó com um lençol, tampou-lhe a boca e, por fim, subtraiu o aparelho celular que se encontrava nas mãos da idosa, empreendendo fuga na posse da
res furtiva
.

Por esse fato,
DIEGO JÚNIOR DA SILVA FERNANDES
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
do Código Penal, contexto este em que ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 99475988); do auto de constatação de local de crime (ID 99475991 - Pág. 4); do auto de avaliação indireta (ID 99483450 - Pág. 4), do relatório policial (ID 99483451) e da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas aptas a atestar o envolvimento de
DIEGO JÚNIOR DA SILVA FERNANDES
na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, a vítima
Maria Leonilda da Silva
afirmou
extrajudicialmente
que, na data do fato, acordou com o barulho proveniente do arrombamento da porta do seu quarto,
possibilitando-lhe visualizar o infrator, que, a seu turno, era o próprio neto, ora recorrente, conhecido como “Olho Preto”.

Na mesma oportunidade,
relembrou que o apelante havia invadido seu imóvel em ocasiões pretéritas
com o fito de comer; dormir; subtrair objetos; bem como ameaçá-la, o que a motivou a expulsá-lo do local e a colocar cadeados e travas na residência, estas infrutíferas, pois
“cada vez ele entrava de uma maneira diferente”
(sic – ID 99475988 - Pág. 4).

Sob o crivo do contraditório
, a ofendida
reiterou que o seu neto, ora recorrente, foi o responsável pela subtração do seu patrimônio
, afastando qualquer dúvida quanto à imputação realizada, pois destacou o comparecimento daquele no seu imóvel durante toda a semana antecedente ao fato, somando a isso o êxito em visualizar

a compleição física e a vestimenta do infrator quando da invasão do seu domicílio, incluindo a mancha preta existente ao redor do olho daquele, idêntica à do neto (ID
99483969
).

Cuida-se a narrativa firme e coerente da vítima de importante elemento para formação da convicção do julgador, visto que
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas dos autos,
assume relevância probante e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, os depoimentos prestados pela vítima ressaíram amparados por outros elementos de prova, a exemplo dos relatos judiciais das testemunhas
Odair José da Conceição, Inês Diel
e
Sérgio Roberto
, este último o policial militar atuante na elucidação do fato.

O depoente
Odair José da Conceição
afirmou
em juízo
que o seu vizinho o chamou durante a madrugada para socorrer a vítima, em razão dos gritos de socorro vindos da residência da idosa. Por esse motivo, dirigiu-se à rua, onde visualizou
Maria Leonilda da Silva
pulando o muro do próprio imóvel e, empós, ouviu os seus relatos no sentido de que o seu neto
DIEGO
teria tentado matá-la (ID
99483969
).

A seu turno, a testemunha
Inês Diel
relatou que a despeito de não ter escutado os pedidos de socorro da vítima, logo no amanhecer os vizinhos comentaram acerca do ocorrido na madrugada, discorrendo que o neto de
Maria Leonilda da Silva
invadira o imóvel da avó para subtrair-lhe o aparelho celular mediante o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa (ID
99483969
).

Na mesma toada, o policial militar
Sérgio Roberto
destacou em
juízo
que, ao chegar ao local do fato, a vítima relatou o deslinde do delito patrimonial ocorrido no interior do seu imóvel, incluindo o arrombamento da porta do seu quarto; a tentativa de sufocamento em seu desfavor, com uso de lençol para tal desiderato; e a imputação da autoria do fato, atribuída ao seu neto, conhecido por “Olho Preto”.

Outrossim, salientou que o detalhamento realizado pela ofendida convergiu com as circunstâncias constatadas no interior do imóvel, pois existentes sinais de arrombamento na porta do quarto, assim como lençóis soltos na sala, motivando-lhe a dar credibilidade aos seus dizeres e a proceder às diligências para localização do suspeito (ID
99483969
).

Nesse contexto, ao revés do sustentado pela Defesa, os elementos inquisitivos ressaíram satisfatoriamente corroborados por elementos produzidos com observância ao contraditório, não passando despercebido, outrossim, que, dentre as testemunhas ouvidas pelo magistrado
a quo
,

encontra-se o policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência, a incidir o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

(Enunciado Orientativo n.o 18,
Incidente de Uniformização de Jurisprudência N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, a
negativa de autoria sustentada pelo recorrente em ambas as fases processuais não se mostrou hábil para deslegitimar o acervo probatório
ora destacado, notadamente porque em juízo relembrou a sua ida à Igreja e o imediato retorno à sua residência, onde permaneceu na companhia da genitora e da irmã.

No entanto, cuida-se de versão conflitante com aquelas apresentadas
em juízo
pelo seu amigo
Erci de Jesus
e pela sua mãe
Rosana Carme Pompeu da Silva
, que descreveram o comparecimento do réu à missa, sucedido da ida à residência da testemunha
Erci
, onde permaneceu ingerindo bebida alcoólica até a meia noite, quando, então, dirigiu-se para o imóvel da genitora.

Por este motivo, a versão defensiva não se afigura firme o suficiente para suplantar as provas que subsidiam a acusação.

Ante o exposto, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar à saciedade a autoria do apelante no delito de roubo que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.
DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO:

No que se refere ao pedido formulado cumulativamente pelo subscritor das razões recursais,
Dr. Lucas Moreira Milhomem
, melhor sorte lhe assiste.

Depreende-se dos autos que o recorrente manifestou interesse em recorrer da r. sentença condenatória (ID
99483952 - Pág. 2)
, motivo pelo qual a autoridade judiciária intimou o advogado dativo até então nomeado para o patrocínio dos interesses do réu em segundo grau de jurisdição (ID
99483954).

Ocorre que, nesta oportunidade, por razão de foro íntimo, o primeiro defensor renunciou aos poderes que lhe foram conferidos (ID 99483955), advindo a nomeação de novo advogado dativo para a interposição das razões recursais em prol do réu (ID 99483957).

Nesse contexto, o
Dr. Lucas Moreira Milhomem
apresentou as respectivas razões recursais e, ao cabo, postulou a fixação dos honorários advocatícios, pretensão esta não apreciada pela autoridade judiciária supervenientemente.

Em sendo assim, diante da inércia do magistrado singular, impositivo arbitrar-lhe os honorários nesta instância revisora pelo serviço prestado, nos termos preestabelecidos pelo art. 22, §2.o da Lei n.o 8.606/94,
in verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...) § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
”
.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste e. Sodalício:

“PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO – (...) –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – ARBITRAMENTO CONSONTE A TABELA INSTITUÍDA PELA OAB/MT
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
3. É de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa do recorrente de acordo com a produção normativa de regência da matéria [Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso].”
(TJMT - Ap 8488/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019). Grifei.

Desse modo,
considerando a complexidade do ato processual praticado e o grau de zelo do profissional,
estabeleço os honorários advocatícios em benefício do advogado Dr.
Lucas Moreira Milhomem

no mínimo

da

Tabela XIX da OAB/MT de 2020 (ano em que interposto o recurso), consistente em
05 (cinco) URH
, conforme item 24.1., devendo a respectiva certidão ser oportunamente emitida pela Terceira Secretaria Criminal antes da certificação do trânsito em julgado e posterior remessa dos autos ao juízo de origem.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO JUNIOR DA SILVA FERNANDES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT na ação penal n.o
0002832-87.2018.8.11.0100
, tão-somente para fixar os honorários advocatícios em benefício do defensor dativo nomeado para apresentar as razões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021